Tribunal: TJMT
Processo: 1012567-93.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REVELIA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL DEMONSTRADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante do cancelamento do voo pela empresa aérea, cabia as reclamadas promoverem a recolocação da autora ou a restituição dos valores pagos. Contudo a apesar de programado o estorno, este não foi creditado à autora, que necessitou arcar com a compra de uma nova passagem em preço superior, além de gastos que não lhe eram previsíveis.
2. Além disso, a reclamante foi informada do cancelamento do voo em 22/05/2019 e, considerando que o embarque ocorreria em 24/05/2019, não houve o devida observância ao disposto no art. 12 da Resolução no 400/2016, que determina que as alterações de voo sejam comunicadas ao consumidor com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
3. A situação vivenciada pela recorrida decorrente do cancelamento do voo desencadeou desconforto, aflição e transtornos a que foi submetida, por culpa das empresas requeridas, é passível de indenização.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não merece ser reduzido.
5. Danos materiais comprovados, ante a não utilização das passagens e a ausência do reembolso.
6. Sentença reformada tão somente para afastar a pena de revelia.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1012567-93.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRENTE), LIDIANY SILVA NUNES - CPF: 036.379.901-05 (RECORRIDO), LIDIANY SILVA NUNES - CPF: 036.379.901-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022